Tribunal: CARF
Processo: 16561.720058/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720058/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.561 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. OFENSA À MATERIALIDADE
DOS TRIBUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se reputa nulo o lançamento quando presentes os elementos do art. 10 do
Dec. no 70.235, de 1972, e do art. 142 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
LANÇADOS.
Uma vez constatado que o contribuinte, antes do encerramento da ação fiscal,
apresentou pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário fiscalizado, é descabida a pretensão de que esse mesmo valor seja
deduzido na apuração dos créditos tributários lançados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720058/2018-95
Fl. 6839
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Por bem resumir a demanda, reproduzo “Relatório” da Resolução no 1301-
000.774, proferida em sessão de 22/01/2020, que resolveu, “[...] por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos à unidade de origem
[...]” (e-fls. 6584/6591):
“Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, relativa ao
ano-calendário de 2013, apurou-se que o contribuinte deixou de efetuar adições
ao lucro líquido, para apuração do lucro real, decorrentes da aplicação de
métodos de preços de transferência e, ademais, compensou indevidamente
prejuízos operacionais em montante superior ao saldo a que tinha direito. As
mesmas infrações foram constatadas, relativamente à CSLL. Em consequência,
foram lavrados os autos de infração de IRPJ (fls. 2876-2883) e de CSLL (fls.
2885-2891), constituindo os créditos tributários respectivos, com imposição de
multa de ofício de 75%.
Conforme descrito no ‘Termo de Verificação Fiscal’ de fls. 2893-2934, o
contribuinte efetuou, no ano-calendário de 2013, importações com pessoas
vinculadas que alcançaram o montante de R$ 2,87 bilhões, sendo que, desse
valor, 98,5% dos negócios foram realizados com a Alemanha e com a Argentina.
O contribuinte aplicou, para fins de cálculo de preços de transferência, os
métodos do PIC, PRL e CPL. No caso do PRL, foi utilizada a margem de lucro de
20%.
Para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário
de 2013, o contribuinte adicionou, em razão dos ajustes decorrentes de métodos
de preços de transferência, o valor total de R$ 31.645.927,27. Desse montante, o
valor total dos ajustes relativos às importações foi de R$ 30.391.152,50.
Na auditoria realizada, a autoridade autuante efetuou o cálculo do valor total do
ajuste decorrente de preços de transferência apurados pelo método do CPL
(Custo de Produção mais Lucro), chegando ao valor total de ajuste de R$
60.454.319,15. O ajuste calculado pelo método do PIC (Preços Independentes
Comparados) alcançou o valor de R$ 8.897.671,92. Finalmente, o ajuste apurado
consoante o método do PRL-20 (Preço de Revenda mais Lucro de 20%) foi de R$
64.416.729,97.
A soma dos ajustes, para o ano-calendário de 2013, decorrentes de preços de
transferência calculados pela autoridade autuante, consoante os métodos CPL
(R$ 60.454.319,15), PRL-20 (R$ 64.416.729,97) e PIC (R$ 8.897.671,92), perfaz
o total de R$ 133.768.721,04. Tendo em conta que o contribuinte já havia
efetuado no LALUR e no LACS a adição de R$ 30.391.152,50, concluiu a
autoridade autuante que remanesceu um saldo de ajuste a realizar na apuração
Fl. 6840
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a título de preço de transferência, no
valor de R$ 103.377.568,54.
A autoridade autuante apurou, ainda, insuficiência de saldo de prejuízos fiscais
compensados na apuração do IRPJ no ano-calendário de 2013, no valor de R$
10.246.139,96.
Tal insuficiência é consequência da apuração do valor de ajuste do preço de
transferência relativo ao ano-calendário de 2012, no valor de R$ 21.944.891,63,
e da compensação integral, efetuada pelo contribuinte no ano-calendário de
2013, no valor de R$ 117.858.077,98. Dessa forma, ao se adicionar no LALUR o
ajuste do preço de transferência do ano-calendário de 2012 no montante de R$
21.944.891,63, houve redução do saldo de prejuízos fiscais acumulados para
compensação em 2013 de R$ 129.556.829,65 para R$ 107.611.938,07. Conclui-
se, assim, que houve insuficiência de saldo de prejuízos fiscais compensados no
ano-calendário de 2013 no montante de R$ 10.246.139,96.
Da mesma forma, foi apurada insuficiência, no valor de R$ 21.944.891,63, do
saldo da base de cálculo negativa da CSLL compensada no ano-calendário 2013.
Tal insuficiência é consequência da apuração do valor de ajuste do preço de
transferência relativo ao ano-calendário de 2012, no valor de R$ 21.944.891,63,
e da compensação integral, efetuada pelo contribuinte no ano-calendário de
2013, no valor de R$ 117.858.077,98. Dessa forma, ao se adicionar na apuração
da base de cálculo da CSLL o ajuste do preço de transferência do ano-calendário
de 2012 no montante de R$ 21.944.891,63, houve redução do saldo da base de
cálculo negativa da CSLL acumulado para compensação em 2013 de R$
117.987.359,31 para R$ 0,00. Conclui-se, assim, que houve insuficiência de saldo
de base de cálculo negativa da CSLL compensado no ano-calendário de 2013 no
montante de R$ 21.944.891,63.
Em virtude das infrações tributárias acima relatadas, foram lavrados os autos de
infração de IRPJ e de CSLL para constituição dos respectivos créditos
tributários, com imposição de multa de ofício de 75%.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
5101-5117, na qual deduz as alegações a seguir resumidamente discriminadas.
Os autos de infração lavrados são nulos, pois a autoridade autuante não
recompôs a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, limitando-se a calcular as
exações a partir dos valores relativos às supostas infrações tributárias apuradas,
desconsiderando as adições, exclusões, deduções, antecipações e retenções na
fonte. Ao assim proceder, violou os princípios da legalidade e da verdade
material, constituindo os créditos tributários a partir de presunções.
Ainda que as supostas infrações tributárias houvessem ocorrido, não haveria
créditos tributários a lançar a título de IRPJ e de CSLL para o ano-calendário de
2013, pois há recolhimentos antecipados e retenções na fonte em montante
superior ao débito exigido.
Fl. 6841
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

Considerando tais fatos, apresenta a impugnante demonstrativo de cálculo do
IRPJ (fl. 5110), elaborado com base nas informações constantes da DIPJ do ano-
calendário de 2013 e computando os valores das infrações tributárias apuradas,
resultando saldo negativo para o período de apuração de R$ 50.283.002,63. Da
mesma forma, o demonstrativo de cálculo da CSLL (fl. 5111) aponta saldo
negativo para o ano-calendário de 2013 de R$ 17.586.543,94.
A impugnante alega que há equívocos nas glosas efetuadas pela autoridade
autuante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL compensados
no ano-calendário de 2013. Assevera que tais glosas decorreram de ajuste
complementar em razão das regras de preços de transferência aplicados para o
ano-calendário de 2012. Contudo, apresenta à fl. 5113 demonstrativo no qual
aponta que tal ajuste, pertinente ao ano-calendário de 2012, deve limitar-se à
adição de R$ 10.396.662,08 ao lucro real e á base de cálculo negativa da CSLL,
infirmando a conclusão da autoridade autuante no sentido de que o ajuste
corresponderia à adição de R$ 21.944.891,63. Aduz que o valor dos ajustes
apontado pela autoridade autuante considerou apenas as importações dos
caminhões Actros e do ajuste do CPL que, originalmente, não estavam incluídos
no cálculo dos preços de transferência. No entanto, de forma equivocada, não foi
considerada a totalidade dos ajustes pela aplicação das regras dos preços de
transferência, que levariam a um ajuste menor que o efetuado. Partindo de tais
premissas, conclui que deve ser cancelado o lançamento no tocante à suposta
insuficiência de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
compensados no ano-calendário de 2013.
É descabida a exigência de juros de mora sobre a multa lançada, por não
encontrar tal pretensão amparo no art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430/1996.
Pede a impugnante que seja realizada diligência a fim de que sejam respondidos
os seguintes quesitos:
a) Queira o Sr. AFRF confirmar os valores de
recolhimentos/compensações/retenções na fonte de IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 2013;
b) Queira o Sr. AFRF confirmar se, reapurando-se os tributos acima com base
nas
infrações
alegadas
pela
Fiscalização,
considerando
os
recolhimentos/compensações/retenções na fonte de IRPJ e da CSLL do ano-
calendário de 2013, haveria algum saldo a pagar dos mencionados tributos;
c) Queira o Sr. AFRF verificar qual o valor dos ajustes totais pela aplicação das
regras dos Preços de Transferência do ano-calendário de 2012, deduzindo-se o
valor já informado na DIPJ AC 2012.
Por fim, pede a impugnante que seja acolhida a preliminar de nulidade dos autos
de infração lavrados e, caso assim não se entenda requer o reconhecimento da
inexistência de tributo a ser lançado. Com base no princípio da eventualidade,
pede a redução da exigência fiscal, em razão do efetivo ajuste no prejuízo fiscal e
Fl. 6842
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

na base de cálculo negativa da CSLL do ano-calendário de 2012, bem como a
inexigibilidade de juros de mora sobre a multa de ofício lançada.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência pois considerou ser prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que há nos autos todos
os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em consonância
com o art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
O impugnante alega que a autoridade autuante não considerou as adições,
exclusões, deduções, antecipações e retenções na fonte, violando os princípios da
legalidade e da verdade material, afirma também que, uma vez considerados os
recolhimentos antecipados e as retenções na fonte, ainda que se considerem
procedentes as infrações tributárias imputadas na autuação, não remanescem
créditos tributários a serem lançados a título de IRPJ e de CSLL.
Segundo a DRJ tais alegações não procedem Conforme se constata no
demonstrativo de fl. 2879, a autoridade autuante, na apuração do IRPJ a ser
lançado de ofício para o ano-calendário de 2013, partiu do lucro real de R$
320.617.489,08, exatamente o mesmo valor constante da Ficha 09A da DIPJ (fl.
33). Em seguida, foram computadas as infrações apuradas, quais sejam: 1-
adições ao lucro líquido decorrentes de preços de transferências, no montante
total de R$ 103.377.568,54; 2- montante relativo a compensação indevida de
prejuízos de períodos anteriores (R$ 10.246.139,96). Sobre o somatório das
infrações apuradas foram calculados o IRPJ devido com base na alíquota de 15%
e o adicional de 10% do IRPJ (com exclusão da parcela não sujeita ao adicional).
Como resultado, apurou-se IRPJ devido antes das deduções no montante de R$
28.405.927,12.
A DRJ confirmou que a contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 77.666.316,35, mas a mesma voluntariamente pediu restituição deste valor via
administrativa, assim a autoridade autuante não poderia usar este saldo para
abater o valor cobrado neste processo. O mesmo fato se passou com a CSLL.
Adicionalmente, quanto ao argumento apresentado na impugnação relacionado à
glosa de prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL compensados no ano-
calendário de 2013, a DRJ concluiu que os citados prejuízo fiscal e base negativa
de CSLL foram gerados em 2012 e foram glosados por conta do ajuste nas
apurações de IRPJ e CSLL consubstanciados em auto de infração controlado no
PA 16561.720176/2017-12 e que o contribuinte não apresentou impugnação
sendo assim ocorreu preclusão administrativa desta matéria.
Por fim a DRJ julgou improcedente a impugnação no tocante aos juros sobre a
multa citando jurisprudência do CARF sobre a matéria.
Diante disso, a impugnação foi integralmente desprovida pela DRJ
Fl. 6843
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

Nada obstante as razões deduzidas no acórdão recorrido, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário alegando em síntese os mesmos argumentos
descritos na impugnação e requer o seu total provimento a fim de que:
(i) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade dos AI uma vez que não houve o
recálculo do valor do tributo, para a identificação exata da existência de valores
eventualmente não recolhidos;
(ii) Seja reconhecida a inexistência do crédito tributário lançado uma vez que não
houve falta de recolhimento de tributos relativamente ao ano-calendário de 2013;
(iii) Em virtude do princípio da eventualidade, seja afastada a aplicação de juros
sobre a multa.
É o relatório” (grifou-se).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
3.

Será reproduzido a seguir a primeira parte do teor do “Voto” exarado em sede da
referida Resolução. Esclareça-se que seu conteúdo reflete o entendimento deste Relator, para fins
do disposto no § 5o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015 (que aprova o
Regimento Interno do CARF): “[n]o caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira)
instância, as questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão
reapreciadas quando do julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento” (grifou-se).
“Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.
O Recurso Voluntário atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele o reconheço.
Com relação à preliminar de nulidade, a Recorrente alega que a cobrança deve
ser anulada pela falta de recálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de
2013 no tocante aos incentivos fiscais e eventuais recolhimentos e deduções de
IRRF.
Especificamente alega a Recorrente que a autoridade autuante deveria ter
considerado o saldo negativo de IRPJ e CSLL gerados pelos recolhimentos e
deduções de tributos retidos, bem como dos incentivos fiscais para reduzir o valor
cobrado neste processo Com relação à utilização do saldo negativo de IRPJ e
CSLL gerados pelos recolhimentos e deduções de tributos retidos não deve
prevalecer o argumento da Recorrente, já que o saldo negativo de IRPJ e CSLL
do ano-calendário de 2013 foi objeto de pedido de restituição administrativa,
ademais parte deste crédito já foi objeto de compensação. Assim, utilizar este
Fl. 6844
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

crédito para reduzir a cobrança deste processo ensejaria em utilização em
duplicidade do indébito.
O valor restituído deve ser analisado em processo específico bem como as
compensações que utilizaram este crédito.
Verifica-se na DIPJ do ano-calendário de 2013, que a Recorrente utilizou
incentivos fiscais para deduzir o IRPJ devido. Especificamente, operações de
caráter cultural e artístico no valor de R$ 1.923.704,93 e fundos dos direitos da
criança e adolescente no valor de R$ 480.926,23. Tais incentivos foram deduzidos
em seus valores máximos, 4% e 1%, sobre o IRPJ calculado a 15% que foi de R$
48.092.623,36, antes do ajuste trazido pelo auto de infração.
Assim, existe a possibilidade de, por conta do aumento do IRPJ devido, valores
pagos para instituições de caráter cultural e artístico, bem como fundos os
direitos da criança e adolescente, que não foram utilizados para reduzir o IRPJ
do ano-calendário de 2013.
Contudo, a Recorrente não informou estes valores que poderiam ser utilizados
para reduzir o auto de infração, apenas argumentou que a cobrança deveria se
anulada pela falta deste recálculo.
Acredito que considerar nulo o auto de infração pela falta deste recálculo seria
um exagero e não respeitaria o princípio da verdade material.
Diante disso não acato a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
No mérito a Recorrente alega que os valores do saldo negativo de IRPJ e CSLL
deveriam ser utilizados para reduzir a cobrança trazida neste processo.
Contudo, como já dito anteriormente, o saldo negativo de IRPJ e CSLL devem ser
analisado em separado deste processo pois foram objeto de pedido de restituição
e parte deste crédito já foi compensado. Assim, a utilização deste suposto indébito
para reduzir o valor cobrado neste processo poderia ensejar em utilização em
duplicidade do crédito.
Assim, devem ser tratados em separado deste processo o citado pedido de
restituição, bem como as compensações que utilizaram este crédito.
Diante do exposto não deve prevalecer o argumento constante do Recurso
Voluntário.
A incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício encontra
fundamento legal nos art. 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96. É que no lançamento de
ofício o valor originário do crédito tributário compreende o valor do tributo e da
multa. Portanto, sobre a multa por lançamento de ofício há a incidência de juros
SELIC.
Esse posicionamento é adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
entendeu pela aplicabilidade da Taxa de Juros SELIC sobre as multas de ofícios
Fl. 6845
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

decorrentes de Autos de Infração, correção essa que passa a incidir a partir da
lavratura desses. É o que se pode ver do acórdão assim ementado:
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a
que se refere o caput do artigo Recurso especial negado. É legítima a incidência
de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais juros devem ser calculados pela
variação da SELIC.
Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Precedente da 2a Turma
da CSRF: Acórdão no 920201.806.
Recurso especial negado.
(Processo n.o 16327.002244/9933, Relator Conselheiro Elias Freire, Sessão
16/02/2012)
Assim,
curvamo-nos
à
jurisprudência
predominante
nesse
Tribunal
Administrativo para afastar a tese recursal de que não pode incidir juros sobre
a multa de ofício imposta no lançamento guerreado.
(...)” (grifou-se e sublinhou-se).
4.

Passa-se a se transcrever a segunda parte do “Voto”, cujo teor respeita à diligência
realizada:
“(...)
Por fim, a Recorrente requer a realização de diligência para que se comprove o
equívoco da suposta exigência e que sejam respondidos os seguintes quesitos:
a) Queira o Sr. AFRF confirmar se considerando os recolhimentos /
compensações / retenções de IRRF no ano-calendário de 2013 há saldo suficiente
que deveria ter sido considerado para fazer frente ao débito lançado;
b) Queira o Sr. AFRF confirmar se, considerando os recolhimentos /
compensações / retenções de IRRF no ano-calendário de 2013, haveria saldo a
pagar dos mencionados tributos.
A diligência neste caso é cabível e imprescindível ao desenvolvimento da lide
para que se verifique a comprovação do pagamento que dá origem e serve de
lastro para o direito creditório pleiteado.
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
Fl. 6846
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

a) apure o valor do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2013
objeto de transmissão de PER/DComp, podendo o contribuinte ser intimado a
prestar os esclarecimentos que a autoridade entender conveniente;
b) considerando-se a data de formalização do lançamento de que trata os
presentes autos, informe o valor original líquido de restituição, ou seja, deduzido
das declarações de compensação transmitidas até aquela data;
c) caso o eventual saldo de restituição não tenha sido pago ao contribuinte,
proceda ao seu bloqueio; e
d) elabore relatório de diligência com as conclusões sobre os itens anteriores e
intime o contribuinte a, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado da
diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento, nos termos do voto do relator” (grifou-se).
5.

Em resposta à diligência, assim se manifestou a Autoridade Fiscal, em sede de
“Termo de Informação Fiscal” (TIF), de e-fls. 6595/6597:
“(...)
a)
[...]
O valor pleiteado no Pedido de Restituição (PER) no
06925.61614.141216.1.2.02-3649 foi de R$ 77.666.316,35, que foi reconhecido
totalmente [em 09/09/2020].
b) [...] Após as compensações, restou o saldo de R$ 50.528.014,77 (valor original
em 31/12/2013). [...]
c) [...] Feito o bloqueio. O pagamento automático do saldo remanescente não foi
feito em razão do evento de cisão parcial ocorrido em 01/01/2020.
(...)”.
6.

Em manifestação ao TIF, assim se manifestou a Recorrente, sinteticamente (e-fls.
6604/6612):
“(...)
13. Cumpre destacar, por oportuno, que a I. Fiscalização não cumpriu
integralmente às determinações elaboradas por esta Colenda Câmara Julgadora,
conforme abaixo restará demonstrado.
14. Conforme determinado por esse Nobre Colegiado no item ‘a’, foi estabelecido
para a I. Fiscalização apurar ‘o valor do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2013 objeto de transmissão de PER/DComp, podendo o contribuinte
ser intimado a prestar os esclarecimentos que a autoridade entender conveniente’.
No que tange a esse item, o Sr. Auditor Fiscal se limitou a informar o valor
requerido pela Recorrente no Pedido de Restituição (PER), no montante de R$
77.666.316,35.
Fl. 6847
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

15. Todavia, em momento algum o Sr. Auditor Fiscal verificou o valor do saldo
negativo do IRPJ indicado pela Recorrente, com o efetivo cálculo do IRPJ
considerando a nova base apurada com a adição do ajuste com base nas regras
dos preços de transferência, bem como as antecipações, retenções e, em especial,
os novos valores das deduções haja vista o aumento da base de cálculo do tributo.
(...)
17. Não obstante esse fato, a Recorrente vem, no fiel cumprimento às
determinações desse Nobre Colegiado, apresentar a nova apuração do saldo
negativo do ano-calendário de 2013.
(...)
20. Assim, recalculando o saldo negativo do ano-calendário de 2013, conforme
expressamente determinado por esse Nobre Colegiado, devidamente comprovado
no Anexo 02 à presente Manifestação, a Recorrente apresenta a seguinte
apuração do IRPJ do período:
Quadro 03: Recálculo do saldo negativo do ano calendário de 2013

(...)
22. No que tange ao questionamento ‘b’ efetuado por esse Nobre Colegiado
‘considerando-se a data de formalização do lançamento de que trata os presentes
autos, informe o valor original líquido de restituição, ou seja, deduzido das
declarações de compensação transmitidas até aquela data’, o Sr. Auditor Fiscal
indica que o montante líquido a restituir ainda pendente é de R$ 50.528.014,77
(atualizado até 31/12/2013). Ora Nobres Julgadores, essa constatação do sr.
Fl. 6848
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

Auditor Fiscal apenas reforça, de maneira cristalina, a inexistência de valor a ser
exigido por força do presente lançamento, uma vez que não há qualquer
insuficiência de valores a serem recolhidos.
(...)
24. No que se refere ao item ‘c’ da Resolução emanada por esse Colegiado, os
valores a serem restituídos à Recorrente relativamente ao saldo negativo de 2013
foram bloqueados, o que demonstra que o excedente recolhido ao longo do ano-
calendário de 2013 ainda não foi restituído à Recorrente. Nesse ponto, ressalta-
se a total insubsistência da presente cobrança fiscal, uma vez que a Recorrente,
em momento algum, deixou de recolher o IRPJ do ano-calendário de 2013, mas
sim, tem valores a recuperar dos excessos recolhidos no referido período” (grifos
e negritos do original).
7.

Razão está com a Autoridade Fiscal, ao afirmar que remanesce ao Contribuinte
direito creditório no importe de R$ 50.528.014,77 em 31/12/2013. Isso porque, não tivesse sido
utilizado o saldo negativo em compensação (DComp) ou em pedido de restituição (PER), a sua
dedução no lançamento de ofício somente seria desnecessária caso a Fiscalização tivesse
recomposto a apuração do saldo de imposto a pagar, como proposto pela Interessada.
8.

Todavia, como visto, não foi o que se deu: o Contribuinte transmitiu PER do saldo
negativo apurado em 14/12/2016 (e-fls. 6358/6377) – portanto, após o início da ação fiscal (que
se deu em 29/07/2016, e-fls. 3/4) e antes de seu término – e DComps vinculadas a este crédito
(e-fls. 6378/6382, 6383/6388, 6389/6397, 6398/6402, 6403/6407, 6408/6417, 6418/6422,
6423/6427, 6428/6437, 6438/6442, 6443/6447, 6448/6452, 6453/6459, 6460/6465, 6466/6470,
6471/6477, 6478/6482, 6483/6491, 6492/6499, 6500/6504, 6505/6511, 6512/6517, 6518/6523 e
6524/6528). Assim, ao não se deduzir o saldo negativo do montante do imposto apurado pela
Autoridade Fiscal, considera-se procedente a exigência de imposto a pagar, corroborando o
“Voto” condutor da Resolução (suso reproduzido), o “Voto” condutor da Autoridade Julgadora
de piso, encontrando-se substrato na jurisprudência desta Seção de Julgamento:
“É fato que o contribuinte, na DIPJ do ano-calendário de 2013 apresentada (fl.
40), apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 77.666.316,35, após o
cômputo das estimativas pagas, do IRRF e dos valores destinados a atividades
incentivadas (operações de caráter cultural e artístico, fundos dos direitos da
criança e do adolescente e atividades de caráter desportivo). Porém, conforme
atestam os documentos de fls. 6293-6294, o contribuinte, em 14/12/2016, efetuou
pedido de restituição da totalidade do saldo negativo do ano-calendário de 2013.
Ao optar voluntariamente pela restituição na via administrativa, não lhe assiste
razão na pretensão de que o mesmo saldo negativo seja deduzido na apuração do
IRPJ lançado em razão das infrações apuradas no presente processo
administrativo.
(...)”.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2011
Fl. 6849
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2018-95

APURAÇÃO DO IMPOSTO NO LANÇAMENTO. DEDUÇÃO DO SALDO NEGATIVO
DO PERÍODO.
Na hipótese de a autoridade fiscal ter calculado o imposto a ser lançado diretamente a
partir do valor tributável da infração, sem a recomposição da apuração do imposto a
pagar, é necessária e obrigatória a dedução do montante apurado no período a título de
saldo negativo, desde que tal crédito não tenha sido objeto de utilização em pedido de
restituição ou em declaração de compensação” (Ac. no 1402­002.836, s. 26/01/2018, Rel.
Cons. Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira).

CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 6850
DF CARF MF
Original